Tribunal: TJSP
Processo: 2266471-43.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
VOTO No 28307

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PENHORA DE VERBA SALARIAL - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – CARÁTER INFRINGENTE - PREQUESTIONAMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.